Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705667-02.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES MIRANDA GUILHERME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da questão prejudicial suscitada pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões ao recurso de apelação (id. 22507578 - Pág. 19 e 20), intime-se a parte autora MARIA DE LOURDES MIRANDA GUILHERME para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora